Tribunal: TJDFT
Processo: 0713084-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Marcelo Antônio Martins Almeida em face da decisão que, nos autos da ação anulatória que maneja em desfavor do agravado – Distrito Federal –, indeferira o pedido de antecipação de tutela provisória de urgência que formulara almejando a suspensão do ato administrativo de sua demissão do cargo de médico da Secretária de Saúde do Distrito Federal, ato conclusivo do Processo Administrativo Disciplinar no 0060-002624/2017, e sua consequente reintegração ao cargo do qual fora demitido. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que não se fazem presentes na hipótese os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, notadamente a plausibilidade do direito postulado. Salientara o decisório arrostado que não sobeja possível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em sede de decisão provisória, porquanto há diversas causas de suspensão e interrupção do prazo prescricional, afigurando-se necessária a oitiva da parte contrária. Pontuara o julgado, outrossim, que não se infere que a imputação em desfavor do agravante acerca da prática de ato ímprobo fora genérica, tendo em vista que a pena debitada fora lastreada na violação aos artigos 193, inciso X e artigo 194, I, ‘b’ da Lei Complementar 840/2011. Esclarecera o provimento vergastado que às demais alegações formuladas pelo agravante sobre a ausência de demonstração do dolo e excessividade da pena aplicada demandam dilação probatória. Assentara a julgadora, ainda, a irreversibilidade da medida postulada, pois o deferimento da liminar implicará o retorno do agravante ao cargo público com o recebimento de vencimentos, que, em razão da sua natureza alimentar, não poderiam ser repetidos em caso de improcedência do pedido. Pontuara, alfim, que, em contrapartida, a negativa da medida liminar não encerra dano irreparável ao agravante, pois o eventual acolhimento do pedido formulado ensejará o restabelecimento da sua situação funcional, inclusive financeiramente. Objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a perenização da medida antecipatória concedida. Como suporte da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que é servidor da Secretária de Saúde do Distrito Federal, ocupante do cargo de médico, desde abril de 1985, sempre exercendo carga horária de 20 (vinte) horas semanais e cumprindo com zelo e dedicação suas atribuições funcionais. Sustentara que, no ano de 1988, ingressara como sócio quotista da Sociedade Clínica Médica S/S, nela permanecendo até os dias atuais. Pontuara que, durante o interstício compreendido entre 01.07.2007 a 23.03.2012, figurara como sócio administrador da aludida sociedade, contudo, essa condição de administrador era meramente formal, tendo em vista que nesse período nunca praticara qualquer ato de administração social, pois a gestão da sociedade era empreendida precipuamente pelo sócio majoritário. Destacara, outrossim, que nos anos em que fora constituído sócio administrador da Sociedade Clínica Médica S/S não exercera qualquer cargo de gestão perante a Secretária de Saúde do Distrito Federal, tampouco participara de comissões de contratações públicas pois sempre ocupara cargos operacionais de atendimento médico direto ao público. Esclarecera que, no ano de 2007, fora instaurado perante o Tribunal de Contas do Distrito Federal o processo administrativo no 26.900/2007 tendo por objetivo avaliar a execução de serviços médicos ambulatoriais de terapia renal substitutiva – TRS – hemodiálise tipo II e a contratação de entidades particulares para a realização desses serviços. Explicitara que no aludido procedimento administrativo fora identificada a existência de contratos firmados pela Secretária de Saúde do Distrito Federal com sociedades empresárias cujos quadros sociais eram compostos por servidores públicos médicos da própria Secretária de Saúde do Distrito Federal. Observara que, nesse contexto, a Corte de Contas proferira a Decisão no 1.894/2014, datada de 29.04.2014 determinando a apuração, pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, de possíveis irregularidades na contratação de clínicas médicas constituídas por servidores públicos. Apontara que, outrossim, em 04.10.2016 o Tribunal de Contas do Distrito Federal exarara a Decisão no 5.089/2016, encaminhando documentos à Secretária de Saúde do Distrito Federal para que fosse avaliada a prática de ilícitos penais ou atos de improbidade administrativa no concernente às contratações individualizadas. Noticiara que a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, a seu turno, somente em 15.03.2017 instaurara em seu desfavor o Processo Administrativo Disciplinar no 139/2017, ficando patente que se aperfeiçoara a prescrição da pretensão punitiva. Registrara que, de conformidade com a previsão albergada no artigo 207, II, c/c 208, I, da Lei Complementar no 840/2011, a administração tem o prazo de cinco anos, a contar da data do conhecimento da prática do ato ilegal para ingressar em desfavor de servidor ação disciplinar. Acrescera que a Corte de Contas tivera conhecimento da prática do ilícito no ano de 2007, data em fora instaurado o processo administrativo no 26.900/2007, contudo, o procedimento administrativo disciplinar em seu desfavor somente fora instaurado em 15.03.2017, ressoando impassível o reconhecimento da prescrição. Assinalara que, ao contrário do assentado na decisão guerreada, não postulara o reconhecimento de prescrição em sede de tutela provisória, almejando apenas “que se extraia dos lapsos temporais transcorridos no PAD indícios que levam à probabilidade do direito invocado, pois, quando a prescrição é latente há inequívoca probabilidade do direito[1].” Pontuara que, de conformidade com o procedimento administrativo disciplinar, fora imputado em seu desfavor a prática de ato de improbidade administrativa decorrente da violação do artigo 180, inciso V, (não observância das normas legais e regulamentares no exercício de suas atribuições) e artigo 193, inciso X, (participar de gerência ou administração de sociedade ou empresa privada, personificada ou não personificada), da Lei Complementar no 840/2011. Asseverara que aludida imputação fora genérica, porquanto sequer fizera referência à Lei de Improbidade Administrativa. Pontificara que a própria decisão administrativa, que lhe cominara a pena de demissão do cargo de médico, fora genérica, citando superficialmente a suposta violação aos princípios da administração pública. Defendera que, sob essa ótica, o ato administrativo vergastado padece de vício de fundamentação, porquanto não especificara o ato improbo que praticara e em qual norma legal sua conduta se enquadra, não restando realizada a “subsunção do fato à norma[2]”. Destacara, demais disso, que o ato administrativo de sua demissão do cargo de médico da Secretária de Saúde do Distrito Federal não individualizara o elemento subjetivo do tipo (dolo), requisitos indispensáveis para que sofra as sanções preconizadas pela Lei Complementar no 840/11. Aduzira que o Distrito Federal carece de profissionais médicos nefrologistas e de equipamentos médicos necessários ao tratamento de doenças renais e, por esse motivo, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal precisa contratar clínicas médicas particulares para fomentar à população carente os serviços de hemodiálise. Acentuara que, conquanto a Sociedade Clínica Médica S/S tenha sido contratada pela Secretária de Saúde do Distrito Federal para prestar serviços de hemodiálise à população local durante os anos de 2008 a 2013, época que coincidira com o período em que exercera a administração social, pois figurara como administrador entre 01.07.2007 a 23.03.2012, essa circunstância não encerra conflito de interesses, notadamente porque não fora evidenciado seu dolo em lesar os princípios e a moralidade administrativas. Registrara que a aferição acerca da inexistência de dolo de sua parte independe de dilação probatória, tratando a hipótese de vício de ordem processual decorrente da violação da verdade real. Discorrera que a análise a ser feita nessa sede procedimental é meramente objetiva diante da inexistência de elementos probatórios no sentido de que praticara ato de improbidade administrativa. Realçara, ainda, que a irreversibilidade da liminar que postulara não pode configurar óbice à sua concessão, pois, diante do “conflito entre princípios jurídicos caros ao Estado, deve prevalecer a proteção à vida e subsistência do indivíduo em face dos interesses de ordem financeira da administração pública especialmente a dignidade da pessoa humana durante esse período de crise provocada pelo Covid 19[3].” onsignara que, dessa forma, imperiosa a concessão a concessão da tutela em caráter antecipatório diante da verossimilhança da argumentação desenvolvida e plausibilidade do direito postulado, assegurando-lhe a reintegração ao cargo de que fora demitido. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Marcelo Antônio Martins Almeida em face da decisão que, nos autos da ação anulatória que maneja em desfavor do agravado – Distrito Federal –, indeferira o pedido de antecipação de tutela provisória de urgência que formulara almejando a suspensão do ato administrativo de sua demissão do cargo de médico da Secretária de Saúde do Distrito Federal, ato conclusivo do Processo Administrativo Disciplinar no 0060-002624/2017, e sua consequente reintegração ao cargo do qual fora demitido. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que não se fazem presentes na hipótese os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, notadamente a plausibilidade do direito postulado. Salientara o decisório arrostado que não sobeja possível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em sede de decisão provisória, porquanto há diversas causas de suspensão e interrupção do prazo prescricional, afigurando-se necessária a oitiva da parte contrária. Pontuara o julgado, outrossim, que não se infere que a imputação em desfavor do agravante acerca da prática de ato ímprobo fora genérica, tendo em vista que a pena debitada fora lastreada na violação aos artigos 193, inciso X e artigo 194, I, ‘b’ da Lei Complementar 840/2011. Esclarecera o provimento vergastado que às demais alegações formuladas pelo agravante sobre a ausência de demonstração do dolo e excessividade da pena aplicada demandam dilação probatória. Assentara a julgadora, ainda, a irreversibilidade da medida postulada, pois o deferimento da liminar implicará o retorno do agravante ao cargo público com o recebimento de vencimentos, que, em razão da sua natureza alimentar, não poderiam ser repetidos em caso de improcedência do pedido. Pontuara, alfim, que, em contrapartida, a negativa da medida liminar não encerra dano irreparável ao agravante, pois o eventual acolhimento do pedido formulado ensejará o restabelecimento da sua situação funcional, inclusive financeiramente. Objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a perenização da medida antecipatória concedida. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem que o agravado, em sede de provimento antecipatório, seja compelido a reintegrar o agravante ao cargo público de médico da Secretária de Saúde do Distrito Federal, do qual fora demitido após regular conclusão do procedimento disciplinar no 0060-002624/2017. Alinhadas essas premissas e emoldurado o objeto do agravo, a pretensão reformatória deduzida resplandece desprovida de sustentação. Como cediço, a tutela de urgência consubstancia medida que traduz o reconhecimento e entrega antecipada do direito vindicado, quando concedida em sede de antecipação de tutela (NCPC, art. 303), podendo, outrossim, revestir-se de natureza meramente instrumental (NCPC, arts. 300 e 301). Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurado de forma antecipado. Aliados à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela provisória a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte ou risco ao resultado útil do processo. Ressalve-se que, quando revestida a tutela provisória de natureza cautelar, a apreensão de aludidos requisitos deve ser ponderada, porquanto visa a medida a assegurar a eficácia da tutela perseguida, resguardando o resultado útil do processo, não encerrando a entrega antecipada do direito vindicado. Demais disso, sobreleva registrar que a antecipação de tutela destinada à inclusão de servidor público em folha de pagamento encontra obstáculo na legislação específica que disciplina a aplicação das medidas de urgência contra a Fazenda Pública, já que os efeitos perseguidos impactam imediatamente os cofres públicos e esgotam no todo ou em parte o objeto da ação, tornando inviável a repetição de eventuais vantagens concedidas diante da natureza que ostentam as verbas salariais, consoante se afere disposto nos arts. 1o e 2o-B da Lei no 9.494/97, cuja expressão é a seguinte: “Art. 1o. Aplica-se à tutela antecipada prevista nos artigos 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos artigos 5o e seu parágrafo único e 7o da Lei no 4.348, de 26 de junho de 1964, no artigo 1o e seu § 4o da Lei no 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos artigos 1o, 3o e 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992.” Art. 2o-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado.” Aludida apreensão é corroborada pelo disposto no art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92, que dispõe o seguinte: “Art. 1o. Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que a providência semelhante não puder ser concedia em ações de madado de segurança, em virtude de vedação legal. ........................................................................................... § 3o Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação.” Do tratamento dispensado à matéria afere-se que, encerrando a tutela provisória pleiteada pelo agravante sua reinclusão na folha de pagamento da Secretária de Saúde do Distrito Federal, à medida em que a reintegração ao cargo do qual fora demitido ensejará o restabelecimento de seus vencimentos, não pode ser concedida em sede de antecipação de tutela, pois enseja o exaurimento da tutela almejada, devendo ser preservada a regulação legal como tradução do devido processo legal e da segurança jurídica. Essas apreensões desqualificam o que alinhara, obstando a concessão do provimento antecipatório. Demais de tudo, sobeja assinalar que não pode ser desconsiderada a gravidade da situação enfrentada pelo agravante, pois, segundo aferido, fora demitido do cargo público que detinha, deixando de auferir os vencimentos respectivos. Contudo, dos elementos que guarnecem o instrumento, conquanto tenha demonstrado o desencadeamento dos fatos historiados, não exibira nenhum substrato material passível de revestir de verossimilhança o que aduzira no sentido de infirmar o ato administrativo hostilizado, que, dotado do atributo da legitimidade, goza de presunção de legalidade e veracidade. O atributo da legitimidade, que reveste os atos administrativos da presunção de veracidade, decorre do princípio constitucional da legalidade, previsto no artigo 37, caput, da Constituição Federal. Essa presunção de veracidade, porquanto relativa, admite prova em contrário, mas, no caso, o agravante não lograra demonstrar qualquer elemento material que afastasse a legitimidade da sanção aplicada. O que sobeja de concreto nessa fase primária do processo de conhecimento é que, conquanto alegue inexistir suporte fático para a sua demissão do cargo público que detinha, os documentos que guarnecem os autos não permitem aferir esta conclusão. Outrossim, ao menos nessa análise perfunctória, não se afere a alegada prescrição da pretensão punitiva. Conquanto o termo inicial da prescrição da ação disciplinar seja de fato a data em que a administração tiver conhecimento da prática de ato ilegal por parte do servidor, a data individualizada pelo agravante não pode constituir o termo inicial do prazo prescricional. É que a data indicada coincide com o momento em que o Tribunal de Contas do Distrito Federal instaurara procedimento administrativo volvido à apuração de eventuais ilegalidades na contratação de serviços médicos e clínicas médicas no âmbito de Secretária de Saúde do Distrito Federal. Naquela data, a administração, destarte, ainda não tinha ciência da prática de qualquer irregularidade por parte do agravante, que sequer figurara como investigado no procedimento em curso perante a Corte de Contas. Sob essa ótica, diferente do que aduzira o agravante, a prescrição não se evidencia patente, não podendo ser assimilada sua ocorrência nessa fase procedimental, porquanto seu termo somente fora deflagrado quando depurada sua participação nos fatos reputados ilícitos. O que sobeja de concreto, por ora, é que a demissão do agravante fora legalmente lastreada, porquanto precedida de procedimento administrativo formal, tendo em vista que dele participara, fora ouvido, apresentara defesa e recurso administrativo. Inviável que, sob essa ótica, à guisa de controle da legalidade do ato de demissão, que se afigura legal e legítimo em exame perfunctório, pois fora evidenciado que durante o período em que o agravante atuara como sócio administrador da Sociedade Clínica Médica S/S era servidor da Secretária de Saúde do Distrito Federal e essa pessoa jurídica fora contratada pela própria Secretária de Saúde para prestar serviços à população local. Registra-se, por oportuno, que, em sede de antecipação de tutela, não sobeja cabível análise exauriente, mediante apreciação pormenorizada de todas as teses jurídicas e argumentações fáticas sustentadas, estando a análise perfunctória que lhe é inerente limitada à constatação da verossimilhança do alegado, o que não se vislumbra na hipótese em apreço, diante da aparente regularidade da tramitação do processo administrativo instaurado em desfavor do agravante, o qual, diante da gravidade dos fatos apurados, resultou na sua demissão do serviço público. Deve ser salientado que, sob essa ótica procedimental, as alegações unilaterais formuladas pelo agravante não afiguram-se suficientes para evidenciar a plausibilidade do direito postulado, diante dos atributos que revestem o ato administrativo, carecendo, pelo contrário, de apuração e aprofundamento, não se mostrando incontroversas as ilegalidades que alegara, como sustentara. De fato, almeja a declaração de ilegalidade de ato administrativo, que repousa, em tese, sob o manto da legalidade, dotado de presunção de legitimidade, sem apresentar argumentos fáticos e jurídicos capazes de infirmar, de plano, a legitimidade do ato administrativo vergastado. Demais de tudo, sobeja que, consoante os óbices legais apontados, a tutela pretendida, a par de irradiar efeitos pecuniários imediatos em desfavor dos cofres públicos, esgotaria o objeto da prestação almejada, tornando irreversíveis os efeitos que irradiaria até a resolução da lide. É que, reintegrado o agravante na posse do cargo público, passaria a fruir os vencimentos correlatos, resultando que, ao final, ainda que rejeitado o pedido, o que auferia seria impassível de repetição, daí a prevalência do regramento genérico inserto na legislação processual (CP, art. 300, §3o), coadjuvado pela regulação especial, no sentido de que é inviável a concessão de medida liminar que exaura o objeto da prestação, ainda que de forma parcial. De ser ressaltado que, em contrapartida, conquanto consumada a demissão, acaso acolhido o pedido, o agravante será reintegrado no cargo com todas as implicações pecuniárias. Outrossim, a despeito de ser demitido do serviço público, não se divisa que o fato de ficar desprovido dos vencimentos que auferia lhe ensejará prejuízos ou danos irreparáveis, pois tem outras fontes de renda, porquanto inclusive é sócio de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços médicos. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela o risco de dano proveniente do indeferimento da medida, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de maio de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 16224977 - Pág. 5 (fl. 7). [2] - ID Num. 16224977 - Pág. 6 (fl. 8). [3] - ID Num. 16224977 - Pág. 6/7 (fls. 8/9).